Tribunal: TJDFT
Processo: 0707107-85.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0707107-85.2024.8.07.0020 EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE EMBARGADO: LUIZ OLIVEIRA RAMOS REPRESENTANTE LEGAL: LUZINILDES MARIA RAMOS DA FONSECA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial por ela interposto. Alega, em síntese, contradição na decisão impugnada, sustentando que o recurso especial interposto é tempestivo e que o recolhimento do preparo foi devidamente comprovado. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o agravo em recurso especial, fundado no art. 1.042 do Código de Processo Civil, é o único recurso cabível contra a decisão que inadmite o apelo nobre” (AgRg no AREsp n. 2.591.732/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024). Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a oposição de embargos de declaração contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial, configurando-se erro grosseiro o seu manejo. Nesse sentido, confira-se o AgRg no AREsp n. 2.466.728/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024. Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais. Por outro lado, a recorrente não comprovou qualquer indisponibilidade do sistema de peticionamento eletrônico do PJe na data da suposta interposição do recurso (29/5/2025). Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é dever do usuário do sistema de peticionamento eletrônico diligenciar pela correta transmissão dos documentos enviados, sob pena de arcar com as consequências de eventual protocolização incompleta. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PETICIONAMENTO ELETRÔNICO. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO DO SISTEMA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. Assim, "constitui dever do usuário do sistema de peticionamento eletrônico diligenciar pela correta transmissão dos documentos enviados, sob pena de arcar com os ônus de eventual protocolização incompleta" (AgInt no AREsp n. 602.553/SP, Relator o Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 1o/2/2017). (...) 4. Para se aferir a tempestividade, deve ser considerada a data em que o recurso fora interposto de forma correta no sistema eletrônico de peticionamento. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.511.161/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 5/6/2024). Desse modo, não há como acolher a alegação de tempestividade do apelo especial. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004